Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE INVENTÁRIO. COTAS SOCIAIS. AVALIAÇÃO. VALOR CORRENTE.
1. Na hipótese em o autor da herança era sócio de sociedade não anônima, deve o magistrado nomear perito para avaliação das quotas sociais ou apuração dos haveres, nos termos expressos do art. 630, parágrafo único, do CPC. Nesse contexto, máxime porque há discordância entre os interessados, é de rigor a realização da avaliação das cotas sociais por perito especializado, até mesmo em atenção aos art. 2.017 do Código Civil, e 648, I, do Código de Processo Civil, segundo os quais deve ser observada, quando da partilha, a máxima igualdade possível entre os herdeiros quanto ao valor dos bens
2. Deu-se provimento ao recurso.